Tribunal: TJSP
Processo: 1002703-96.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Concessionária de serviço público. Distribuição de energia elétrica. Falha na prestação do serviço. Equipamentos do segurado danificados. Ausência de prova do pagamento da indenização securitária, imprescindível para a sub-rogação nos direitos pleiteados pela autora. Sentença de improcedência confirmada. Recurso desprovido.